Tribunal: TJMT
Processo: 0010090-30.2009.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010090-30.2009.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), T. DE JESUS MACETI & CIA LTDA - CNPJ: 08.862.719/0001-43 (APELADO), LOURDES APARECIDA BARCELOS MARIN - CPF: 530.530.879-87 (APELADO), TEREZA DE JESUS MACETI - CPF: 006.641.481-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO DIRETA E INTERCORRENTE. DEMORA NA CITAÇÃO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. SÚMULA 106/STJ. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que julgou procedente a exceção de
pré
-executividade apresentada pelas executadas, reconhecendo a prescrição e extinguindo a execução de título extrajudicial, sem condenação da exequente em custas (art. 921, § 5º, CPC). O apelante sustenta que não houve prescrição intercorrente e requer o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se ocorreu prescrição direta em relação à
empresa
executada, diante da demora superior a 14 anos para sua citação válida;

(
ii
) estabelecer se se configurou prescrição intercorrente em relação à executada
(pessoa física)
, em razão da inércia do exequente após a citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável à Cédula de Crédito Bancário é de três anos, conforme a Lei Uniforme de Genebra e o art. 70 da Lei nº 10.931/2004, conforme reiterada jurisprudência do STJ (
AgInt
no
AREsp
298.911/MS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma).

A interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação (art. 240, § 1º, CPC) depende de o autor adotar as providências necessárias à efetivação da citação em até 10 dias (§ 2º do mesmo artigo). A ausência de tais providências impede a retroação da interrupção.

A citação da empresa executada somente se concretizou 14 anos após o ajuizamento da execução, sem comprovação de diligência eficaz do exequente, o que descaracteriza a alegação de demora atribuível ao “mecanismo da justiça” e torna inaplicável a Súmula 106/STJ.

O lapso temporal superior ao prazo trienal demonstra a prescrição direta do crédito em relação à pessoa jurídica T. de Jesus
Maceti
& Cia Ltda - ME, pela inércia do exequente em impulsionar o feito.

Quanto à executada Lourdes Aparecida Barcelos Marin, após a citação em 19/04/2016, o exequente não demonstrou diligência efetiva para localizar bens penhoráveis, permanecendo inerte por mais de oito anos, o que caracteriza prescrição intercorrente.

A prescrição intercorrente é reconhecida quando o exequente deixa de promover atos efetivos de satisfação do crédito por prazo superior ao da prescrição do direito material (STJ, REsp 1.604.412/SC, IAC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
).

A alteração do art. 921, § 4º, do CPC pela Lei nº 14.195/2021 não afasta a incidência da prescrição intercorrente nos casos regidos pelo CPC anterior, pois o instituto já era reconhecido pela doutrina e jurisprudência antes da reforma legal.

A ausência de condenação em honorários advocatícios na sentença impede a majoração de honorários recursais (art. 85, § 11, CPC), uma vez que estes constituem apenas acréscimo aos honorários previamente fixados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A demora superior ao prazo prescricional para efetivar a citação, decorrente de inércia do exequente, configura prescrição direta, sendo inaplicável a Súmula 106/STJ.

Caracteriza-se a prescrição intercorrente quando o credor permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material, sem adoção de medidas concretas para satisfação do crédito.

A ausência de fixação de honorários na sentença impede a majoração de honorários recursais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 240, §§ 1º e 2º, 921, § 4º, e 85, § 11; Lei nº 10.931/2004, art. 70; Lei Uniforme de Genebra.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
298.911/MS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 24.08.2020.

STJ, REsp 1.604.412/SC (IAC), Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 2ª Seção, j. 22.02.2018.

STJ,
AgRg
no
AREsp
594.607/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 12.02.2015.

STJ,
AgRg
no
AREsp
369.182/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 22.10.2013.

TJMT, Apelação Cível n. 0005372-50.2018.8.11.0087, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 14.08.2024

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
0010090-30.2009.8.11.0015

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: T. DE JESUS MACETI & CIA LTDA, LOURDES APARECIDA BARCELOS MARIN, TEREZA DE JESUS MACETI

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto p
elo
BANCO BRADESCO S
/
A, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou procedente a exceção de
pré
-executividade apresentada pelos executados, reconhecendo a ocorrência de prescrição e extinguindo o processo, deixando de condenar a exequente ao pagamento de custas processuais
(
art. 921, § 5º, do CPC
)
.

Irresignado, o apelante pretende a reforma integral da sentença para afastar o reconhecimento da prescrição, com o consequente prosseguimento da execução.

S
ustenta que não houve prescrição intercorrente com relação à ré Lourdes Aparecida Barcelos Marin
.

Alega que, com relação à executada T de Jesus
Maceti
& Cia Ltda - ME, não se trata de prescrição intercorrente, mas sim de prescrição direta, a qual também não se configurou, pois a demora na citação decorreu dos mecanismos da justiça
(
Súm
.
106 do STJ
).

Argumenta que a parte apelante exerceu sua pretensão no prazo legal, promovendo a citação no tempo correto, cujo aperfeiçoamento não ocorreu por fato alheio à sua vontade.

Afirma que o STJ pacificou o entendimento de que para o reconhecimento da prescrição intercorrente é necessário que o exequente permaneça inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, o que não ocorreu no caso em tela
.

Subsidiariamente, na hipótese de não provimento do recurso, pugna pela não fixação de honorários recursais, argumentando que não houve arbitramento de honorários advocatícios na sentença em favor da parte adversa.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento, id 321512904.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na origem, cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo ora apelante em face de T DE JESUS MACETI & CIA LTDA - ME e LOURDES APARECIDA BARCELOS MARIN, posteriormente incluindo TEREZA DE JESUS MACETI, objetivando a satisfação de crédito consubstanciado em Cédula de Crédito Bancário.

Conforme se depreende dos autos, a ação foi proposta em 31/08/2009.

A executada Lourdes Aparecida Barcelos Marin foi citada em 19/04/2016, enquanto a empresa executada T de Jesus
Maceti
& Cia Ltda - ME teve sua citação inicialmente invalidada por ter sido realizada em nome de pessoa que não era sua representante legal. Em 28/04/2018, foi determinada a citação da empresa em nome da atual sócia, porém as diligências restaram infrutíferas, sendo expedido edital de citação apenas em 01/12/2023.

Após a citação por edital, a Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, apresentou exceção de
pré
-executividade alegando a ocorrência de prescrição intercorrente e apresentando defesa por negativa geral.

O magistrado
a quo
, ao analisar a exceção de
pré
-executividade, reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente em relação a ambas as executadas, fundamentando sua decisão no fato de que, com relação à executada Lourdes Aparecida Barcelos Marin, desde sua citação em 19/04/2016 não foi possível localizar bens passíveis de penhora, não tendo o exequente providenciado os atos necessários para o prosseguimento do feito.

Quanto à executada T De Jesus
Maceti
& Cia Ltda - ME, entendeu que também se configurou a prescrição ante o decurso do prazo para citação, uma vez que não se operou a interrupção da prescrição nos termos do art. 240 do CPC, tendo transcorrido lapso temporal superior a 14 (quatorze) anos desde a propositura da ação até a citação da executada.

Após detida análise dos autos e das razões recursais apresentadas, passo a proferir meu voto.

A controvérsia central do presente recurso gravita em torno do reconhecimento da prescrição em relação às executadas, sendo necessário, primeiramente, estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a análise do instituto da prescrição no ordenamento jurídico pátrio.

O instituto da prescrição caracteriza-se, consoante magistério doutrinário consolidado, como a perda da pretensão pela inércia do titular do direito em exercê-la no prazo estabelecido em lei. Trata-se de instituto fundamental para a segurança jurídica, impedindo a perpetuação indefinida de situações jurídicas pendentes.

No caso em análise, o título executivo que embasa a pretensão do apelante consiste em Cédula de Crédito Bancário, cujo prazo prescricional é de 3 (três) anos, conforme estabelecido na Lei Uniforme de Genebra, à luz do que dispõe a Lei nº 10.931/2004.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA. 1. O vencimento antecipado das prestações não altera o termo inicial do prazo trienal de prescrição para a execução de dívida fundada em cédula rural pignoratícia, que é contado do vencimento da última parcela. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
298.911/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020,
DJe
27/08/2020).

No que concerne à executada T de Jesus
Maceti
& Cia Ltda - ME, o magistrado a quo reconheceu a ocorrência da prescrição ante o decurso do prazo para citação, uma vez que não se operou a interrupção da prescrição nos termos do art. 240 do CPC, tendo transcorrido lapso temporal superior a 14 (quatorze) anos desde a propositura da ação até a citação da executada.

O apelante sustenta que não se configurou a prescrição, pois a demora na citação decorreu dos próprios mecanismos da justiça, invocando a aplicação da Súmula nº 106 do STJ.

Da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que a ação foi proposta em 31/08/2009, portanto, dentro do prazo prescricional de 3 (três) anos aplicável às Cédulas de Crédito Bancário. Contudo, a citação da executada T de Jesus
Maceti
& Cia Ltda - ME só veio a ocorrer por edital em 01/12/2023, ou seja, mais de 14 anos após a propositura da ação.

Impende consignar que o art. 240, § 1º, do CPC estabelece que "a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação". Contudo, o § 2º do mesmo
dispositivo prevê que "incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º".

In
casu
, não se verifica que o exequente tenha adotado, tempestivamente, as providências necessárias para viabilizar a citação da executada. Ao contrário, observa-se que a citação inicialmente realizada foi invalidada por ter sido direcionada a pessoa que não era representante legal da empresa executada, e somente em 28/04/2018, quase
0
9 anos após a propositura da ação, foi determinada a citação da empresa em nome da atual sócia.

Ademais, mesmo após essa determinação, as diligências restaram infrutíferas, sendo expedido edital de citação apenas em 01/12/2023, sem que o exequente demonstrasse ter envidado esforços suficientes para localizar a executada e viabilizar sua citação em tempo hábil.

O apelante invoca a aplicação da Súmula nº 106 do STJ, segundo a qual "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".

Ocorre que, para a aplicação do referido enunciado sumular, faz-se necessário que a demora na citação seja efetivamente decorrente de motivos inerentes ao mecanismo da justiça, e não da inércia ou desídia do autor em promover os atos que lhe competem.

No caso em tela, não se vislumbra que a demora na citação da executada tenha decorrido exclusivamente de motivos inerentes ao mecanismo da justiça.

Ao contrário, observa-se que o exequente não demonstrou ter adotado as providências necessárias para viabilizar a citação da executada em tempo hábil, contribuindo significativamente para o transcurso do prazo prescricional.

O lapso temporal de mais de 14 anos entre a propositura da ação e a citação da executada extrapola qualquer parâmetro razoável de duração do processo, não sendo possível atribuir tal demora exclusivamente ao mecanismo da justiça, mormente quando se observa a inércia do exequente em impulsionar adequadamente o feito.

Nesse contexto, considerando que o prazo prescricional aplicável às Cédulas de Crédito Bancário é de 3 (três) anos, e que transcorreu lapso temporal muito superior a esse prazo sem que se efetivasse a citação válida da executada, forçoso reconhecer a ocorrência da prescrição em relação à executada T de Jesus
Maceti
& Cia Ltda - ME.

No que tange à executada Lourdes Aparecida Barcelos Marin, o magistrado a quo reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente sob o fundamento de que, desde sua
citação, ocorrida em 19/04/2016, não foi possível localizar bens passíveis de penhora, não tendo o exequente providenciado os atos necessários para o prosseguimento do feito em busca da satisfação do débito.

O apelante sustenta que o magistrado reconheceu de forma não expressa a aplicação do art. 921, § 4º, do CPC, dispositivo que foi alterado pela Lei nº 14.195/2021, não podendo retroagir ao período anterior à vigência da referida lei.

Não obstante os argumentos do apelante, impende consignar que, mesmo antes da alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, a jurisprudência pátria já reconhecia a possibilidade de ocorrência da prescrição intercorrente no processo civil quando o exequente permanecia inerte por prazo superior ao prescricional.

Com efeito, o instituto da prescrição intercorrente caracteriza-se pela perda da pretensão executiva pela inércia do credor em promover os atos necessários ao regular andamento do processo por lapso temporal superior àquele previsto em lei para a prescrição da pretensão de direito material.

No caso em análise, verifica-se que, após a citação da executada Lourdes Aparecida Barcelos Marin, ocorrida em 19/04/2016, o exequente não logrou êxito em localizar bens passíveis de penhora, tampouco demonstrou ter envidado esforços significativos nesse sentido.

O apelante sustenta que não permaneceu inerte, tendo atendido a todos os despachos e decisões proferidos no processo. Contudo, a mera manifestação nos autos, sem a prática de atos efetivos e concretos voltados à satisfação do crédito, não é suficiente para afastar a configuração da prescrição intercorrente.

In
casu
, desde a citação da executada Lourdes Aparecida Barcelos Marin, em 19/04/2016, até a prolação da sentença, em 20/02/2025, transcorreu lapso temporal superior a 8 (oito) anos, sem que o exequente tenha logrado êxito em localizar bens passíveis de penhora ou demonstrado ter adotado providências efetivas nesse sentido.

Considerando que o prazo prescricional aplicável às Cédulas de Crédito Bancário é de 3 (três) anos, e que transcorreu lapso temporal muito superior a esse prazo sem que o exequente tenha promovido atos efetivos voltados à satisfação do crédito, forçoso reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente em relação à executada Lourdes Aparecida Barcelos Marin.

Impende consignar, outrossim, que a aplicação do instituto da prescrição intercorrente no caso em tela não decorre diretamente da alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021 no art. 921 do CPC, mas sim da própria natureza do instituto e da
interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, que não admite a perpetuação indefinida de processos executivos sem a prática de atos efetivos voltados à satisfação do crédito.

Nesse diapasão, considerando a principiologia processual aplicável à espécie, notadamente os princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo, bem como a interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, forçoso reconhecer que se configurou a prescrição intercorrente em relação à executada Lourdes Aparecida Barcelos Marin.

O apelante sustenta, ainda, que o STJ pacificou o entendimento de que para o reconhecimento da prescrição intercorrente é necessário que o exequente permaneça inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme julgamento do REsp 1.604.412/SC em sede de Incidente de Assunção de Competência (IAC).

De fato, o
STJ
, no julgamento do referido recurso especial, firmou importantes teses acerca da prescrição intercorrente no âmbito do processo civil, estabelecendo que "incide a prescrição intercorrente nas causas regidas pelo CPC/73 quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado".

No caso em análise, conforme já exposto, verifica-se que o exequente permaneceu inerte por prazo superior ao prescricional aplicável às Cédulas de Crédito Bancário, que é de 3 (três) anos, tanto em relação à executada T de Jesus
Maceti
& Cia Ltda - ME, quanto em relação à executada Lourdes Aparecida Barcelos Marin.

Portanto, o entendimento firmado no REsp 1.604.412/SC, longe de afastar o reconhecimento da prescrição no caso em tela, corrobora a conclusão de que se configurou a prescrição em relação a ambas as executadas.

Apenas para registro, seguem precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O título venceu em 18/11/2004, e a ação veio a ser ajuizada em 26/5/2008, todavia, até a data em que prolatada a sentença, em 31/1/2013, o credor não havia fornecido endereço correto do réu para que fosse citado, nem requereu ao Juízo que procedesse à sua citação, por edital, não estando caracterizada demora do Judiciário. 2.
Não efetivada a citação tradicional, nem tendo o credor requerido ao Juízo fosse feita a citação por edital, possibilidade essa prevista na legislação processual, o prazo transcorreu sem interrupção da prescrição, acarretando a configuração da prescrição intercorrente. 3. Agravo regimental não provido. (
AgRg
no
AREsp
594.607/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2015,
DJe
13/03/2015).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE SE MANTÉM, NA ÍNTEGRA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Os fatos dados por incontroversos pelos autos são: I) a data de emissão do cheque é de 11/6/2003; II) a ação monitória foi ajuizada em 30/6/2005; III) não localização da ré; IV) não há pedido de citação por edital; V) até a prolação da sentença, em 13/12/2011, a devedora ainda não tinha sido citada. 2. O art.
219
do
CPC
, especificamente, em seu § 4º, é claro ao consignar: "Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição." 3. No presente caso, para que não se operasse a prescrição intercorrente, a citação válida da devedora deveria ter ocorrido dentro do período de cinco anos a contar da data de emissão do cheque. Não efetivada a citação tradicional, nem tendo o credor requerido ao Juízo fosse feita a citação por edital, para que, mesmo fictamente, se
angularizasse
a relação processual, possibilidade essa prevista na legislação processual, o prazo, dentro do procedimento monitório instaurado, transcorreu sem interrupção da prescrição.4. Decisão agravada que se mantém por seus próprios fundamentos. 5. Agravo regimental não provido. (
AgRg
no
AREsp
369.182/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/10/2013,
DJe
04/12/2013).

TRIBUTÁRIO. RAZÕES GENÉRICAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPREENSÃO. OMISSÃO. SÚMULA 284/STF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. [...]. 2. O Tribunal a quo atestou que se passaram mais de cinco anos desde a constituição definitiva do crédito tributário, sem que houvesse a citação, e que essa demora não pode ser imputada ao mecanismo judiciário. Nessa perspectiva, inafastável a prescrição sem esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ. 3. Recurso Especial conhecido parcialmente e, nessa parte, não provido. (REsp 1516485/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/03/2015,
DJe
31/03/2015).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO APARELHADA EM CONTRATO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (ARTIGO 205, § 5º, I DO CC) AUSENCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DO DEVEDOR NO LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 05 (CINCO) ANOS APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM 12/12/2018 – DEMORA NÃO IMPUTÁVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A prescricional na ação de busca e apreensão convertida em depósito é de cinco (05) anos, vez que lastreada em contrato particular de dívida líquida decorrente de financiamento (art.
206 ,
§ 5
º ,

I ,
do CC). No caso ainda que a ação tenha sido ajuizada no prazo legal, contudo, não se efetivando a citação válida do devedor no lapso temporal de prescrição que é de 5 (cinco) anos, não houve interrupção da prescrição tendo referido instituto se efetivado no presente caso. A citação é imprescindível para interrupção da prescrição considerando que o despacho que recebe a inicial somente tem o condão de interromper a prescrição caso
esta
seja efetivada nos Autos no prazo de prescrição do título o que não ocorreu. (N.U 0005372-50.2018.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024,
Publicado
no DJE 14/08/2024)

Por fim, no que concerne ao pedido subsidiário de não fixação de honorários recursais, assiste razão ao apelante.

Com efeito, o art. 85, § 11, do CPC estabelece que "o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento".

Da leitura do dispositivo, depreende-se que os honorários recursais constituem majoração dos honorários anteriormente fixados, não tendo autonomia nem existência independente da sucumbência estabelecida na origem.

No caso em tela, não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios na sentença em favor da parte adversa, razão pela qual não há que se falar em majoração de honorários em sede recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a prescrição em relação a ambas as executadas
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025